Tribunal: STJ
Processo: 0466033-73.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1055591 - RS(2025/0466033-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: HUMBERTO SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: FELIPE FERNANDES DE CARVALHO - DF044869
IVAN CANDIDO DA SILVA DE FRANCO - SP331838
CINTIA ANACLETO ISAWA - SP451872
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
DESCAMINHO. PENA-BASE, REINCIDÊNCIA, SUBSTITUIÇÃO DA PENA E
REGIME INICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. Agravo
regimental desprovido.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
O agravo regimental.
não conheceu de
por ser substitutivo de recurso próprio.
habeas corpus
2.
Paciente condenado, em primeiro grau, pelo crime de
Fatos e decisões anteriores.
descaminho (art. 334,
, do Código Penal), à pena de 1 ano e 9 meses de reclusão,
caput
em regime inicial fechado. Apelação defensiva desprovida e embargos de declaração
parcialmente providos apenas para correção de erro material, sem efeitos infringentes.
3.
No
, sustenta-se flagrante ilegalidade do
O habeas corpus originário.
habeas corpus
acórdão quanto à ausência de fundamentação idônea para: (i) exasperação da pena-base;
(ii) reconhecimento da agravante da reincidência; (iii) afastamento da substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (iv) fixação do regime inicial
fechado. A decisão monocrática não conheceu da impetração por ser substitutiva de
recurso próprio, afastando, ainda, a existência de coação ilegal apta a ensejar concessão
de ordem de ofício. O agravante requer a reforma dessa decisão para que o habeas corpus
seja conhecido e a ordem concedida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, apesar de o
ser
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, haveria flagrante ilegalidade na dosimetria da pena que
justificasse a concessão da ordem de ofício, em especial quanto: (i) à exasperação da
pena-base com fundamento no montante dos tributos evadidos e nos maus antecedentes;
(ii) ao reconhecimento da agravante da reincidência com base em condenação diversa
das utilizadas para os antecedentes; (iii) à negativa de substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos à luz do
do Código Penal; e (iv) à fixação do
art. 44
Documento eletrônico VDA55949249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:38
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 4ba70b8a-e53b-48c5-983d-e64fa02f04ec

regime inicial fechado com fundamento na reincidência, em circunstâncias judiciais
desfavoráveis e na gravidade concreta do delito, nos termos do
§§ 2o e 3o, do
art. 33,
Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
impetrado como substitutivo de recurso próprio não pode ser
habeas corpus
conhecido, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo
cabível a concessão de ordem de ofício apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade ou
teratologia, o que não se verificou.
6. A dosimetria da pena insere-se na discricionariedade regrada do julgador e somente
admite revisão em sede de
em situações excepcionais de manifesta
habeas corpus
ilegalidade, o que não se configurou no caso concreto.
7. A exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada na elevada quantia dos
tributos evadidos, estimada em aproximadamente R$ 432.613,93, elemento concreto que
extrapola a normalidade do tipo penal do descaminho e revela gravidade acentuada da
conduta, bem como na existência de duas condenações penais transitadas em julgado
utilizadas como maus antecedentes, fundamentos idôneos à luz da jurisprudência desta
Corte.
8. A valoração negativa dos maus antecedentes mostrou-se regular, pois se baseou em
condenações penais transitadas em julgado que não foram empregadas para caracterizar a
reincidência, afastando alegação de
.
bis in idem
9. O reconhecimento da agravante da reincidência observou o
I, do Código Penal,
art. 61,
tendo sido utilizada condenação penal diversa daquelas consideradas como maus
antecedentes, o que evidencia correção técnica na dosimetria.
10. A negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foi
corretamente mantida, pois as circunstâncias concretas — histórico de incursões na seara
da violência doméstica (existência de medida protetiva de urgência), reincidência, maus
antecedentes e circunstâncias do crime desfavoráveis — revelam maior reprovabilidade
da conduta e insuficiência das penas restritivas para os fins de reprovação e prevenção
exigidos pelo
do Código Penal.
art. 44
11. A fixação do regime inicial fechado mostrou-se juridicamente adequada, uma vez
que a reincidência, a valoração negativa de circunstâncias judiciais e a gravidade
concreta do delito justificam, nos termos do
§§ 2o e 3o, do Código Penal, a adoção
art. 33,
do regime mais gravoso, ainda que a pena não ultrapasse 8 anos.
12. Inexistindo ilegalidade flagrante no acórdão impugnado, não há falar em concessão
de ordem de ofício com fundamento no
§ 2o, do Código de Processo Penal,
art. 654,
impondo-se a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que não
conheceu do
substitutivo de recurso próprio e não concedeu a ordem de
habeas corpus
ofício.
Tese de julgamento:
1. O
impetrado em substituição a recurso próprio não deve ser conhecido,
habeas corpus
admitindo-se a concessão de ordem de ofício apenas em hipóteses de flagrante
ilegalidade ou teratologia.
2. O montante expressivo dos tributos evadidos e a existência de condenações penais
transitadas em julgado não utilizadas para a reincidência constituem fundamentos
concretos idôneos para a exasperação da pena-base nos crimes de descaminho.
3. É legítima a valoração simultânea de condenações distintas para caracterizar, de um
lado, maus antecedentes, e, de outro, a agravante da reincidência, desde que não haja
utilização da mesma condenação para ambas as finalidades.
4. As circunstâncias concretas do caso, reincidência, maus antecedentes e circunstâncias
judiciais desfavoráveis, podem afastar a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, nos termos do
do Código Penal.
art. 44
Documento eletrônico VDA55949249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:38
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 4ba70b8a-e53b-48c5-983d-e64fa02f04ec

5. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e de reincidência, aliadas à
gravidade concreta do delito, justifica a imposição do regime inicial fechado, nos termos
do
§§ 2o e 3o, do Código Penal, ainda que a pena aplicada não exceda 8 anos.
art. 33,
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
; Código Penal,
§§
art. 334, caput
art. 33,
2o e 3o; Código Penal,
Código Penal,
I; Código de Processo Penal,
art. 44;
art. 61,
§ 2o.
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes relevantes mencionados fora de
trechos citados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
09/04/2026
15/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55949249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:38
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 4ba70b8a-e53b-48c5-983d-e64fa02f04ec

AgRg no HABEAS CORPUS No 1055591 - RS(2025/0466033-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: HUMBERTO SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: FELIPE FERNANDES DE CARVALHO - DF044869
IVAN CANDIDO DA SILVA DE FRANCO - SP331838
CINTIA ANACLETO ISAWA - SP451872
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
DESCAMINHO. PENA-BASE, REINCIDÊNCIA, SUBSTITUIÇÃO DA PENA E
REGIME INICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. Agravo
regimental desprovido.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
O agravo regimental.
não conheceu de
por ser substitutivo de recurso próprio.
habeas corpus
2.
Paciente condenado, em primeiro grau, pelo crime de
Fatos e decisões anteriores.
descaminho (art. 334,
, do Código Penal), à pena de 1 ano e 9 meses de reclusão,
caput
em regime inicial fechado. Apelação defensiva desprovida e embargos de declaração
parcialmente providos apenas para correção de erro material, sem efeitos infringentes.
3.
No
, sustenta-se flagrante ilegalidade do
O habeas corpus originário.
habeas corpus
acórdão quanto à ausência de fundamentação idônea para: (i) exasperação da pena-base;
(ii) reconhecimento da agravante da reincidência; (iii) afastamento da substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (iv) fixação do regime inicial
fechado. A decisão monocrática não conheceu da impetração por ser substitutiva de
recurso próprio, afastando, ainda, a existência de coação ilegal apta a ensejar concessão
de ordem de ofício. O agravante requer a reforma dessa decisão para que o habeas corpus
seja conhecido e a ordem concedida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55352068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:36
Código de Controle do Documento: b3ac905f-764b-466f-9132-fe50ff2e4c84

4. A questão em discussão consiste em saber se, apesar de o
ser
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, haveria flagrante ilegalidade na dosimetria da pena que
justificasse a concessão da ordem de ofício, em especial quanto: (i) à exasperação da
pena-base com fundamento no montante dos tributos evadidos e nos maus antecedentes;
(ii) ao reconhecimento da agravante da reincidência com base em condenação diversa
das utilizadas para os antecedentes; (iii) à negativa de substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos à luz do
do Código Penal; e (iv) à fixação do
art. 44
regime inicial fechado com fundamento na reincidência, em circunstâncias judiciais
desfavoráveis e na gravidade concreta do delito, nos termos do
§§ 2o e 3o, do
art. 33,
Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
impetrado como substitutivo de recurso próprio não pode ser
habeas corpus
conhecido, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo
cabível a concessão de ordem de ofício apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade ou
teratologia, o que não se verificou.
6. A dosimetria da pena insere-se na discricionariedade regrada do julgador e somente
admite revisão em sede de
em situações excepcionais de manifesta
habeas corpus
ilegalidade, o que não se configurou no caso concreto.
7. A exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada na elevada quantia dos
tributos evadidos, estimada em aproximadamente R$ 432.613,93, elemento concreto que
extrapola a normalidade do tipo penal do descaminho e revela gravidade acentuada da
conduta, bem como na existência de duas condenações penais transitadas em julgado
utilizadas como maus antecedentes, fundamentos idôneos à luz da jurisprudência desta
Corte.
8. A valoração negativa dos maus antecedentes mostrou-se regular, pois se baseou em
condenações penais transitadas em julgado que não foram empregadas para caracterizar a
reincidência, afastando alegação de
.
bis in idem
9. O reconhecimento da agravante da reincidência observou o
I, do Código Penal,
art. 61,
tendo sido utilizada condenação penal diversa daquelas consideradas como maus
antecedentes, o que evidencia correção técnica na dosimetria.
10. A negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foi
corretamente mantida, pois as circunstâncias concretas — histórico de incursões na seara
da violência doméstica (existência de medida protetiva de urgência), reincidência, maus
antecedentes e circunstâncias do crime desfavoráveis — revelam maior reprovabilidade
da conduta e insuficiência das penas restritivas para os fins de reprovação e prevenção
exigidos pelo
do Código Penal.
art. 44
Documento eletrônico VDA55352068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:36
Código de Controle do Documento: b3ac905f-764b-466f-9132-fe50ff2e4c84

11. A fixação do regime inicial fechado mostrou-se juridicamente adequada, uma vez
que a reincidência, a valoração negativa de circunstâncias judiciais e a gravidade
concreta do delito justificam, nos termos do
§§ 2o e 3o, do Código Penal, a adoção
art. 33,
do regime mais gravoso, ainda que a pena não ultrapasse 8 anos.
12. Inexistindo ilegalidade flagrante no acórdão impugnado, não há falar em concessão
de ordem de ofício com fundamento no
§ 2o, do Código de Processo Penal,
art. 654,
impondo-se a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que não
conheceu do
substitutivo de recurso próprio e não concedeu a ordem de
habeas corpus
ofício.
Tese de julgamento:
1. O
impetrado em substituição a recurso próprio não deve ser conhecido,
habeas corpus
admitindo-se a concessão de ordem de ofício apenas em hipóteses de flagrante
ilegalidade ou teratologia.
2. O montante expressivo dos tributos evadidos e a existência de condenações penais
transitadas em julgado não utilizadas para a reincidência constituem fundamentos
concretos idôneos para a exasperação da pena-base nos crimes de descaminho.
3. É legítima a valoração simultânea de condenações distintas para caracterizar, de um
lado, maus antecedentes, e, de outro, a agravante da reincidência, desde que não haja
utilização da mesma condenação para ambas as finalidades.
4. As circunstâncias concretas do caso, reincidência, maus antecedentes e circunstâncias
judiciais desfavoráveis, podem afastar a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, nos termos do
do Código Penal.
art. 44
5. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e de reincidência, aliadas à
gravidade concreta do delito, justifica a imposição do regime inicial fechado, nos termos
do
§§ 2o e 3o, do Código Penal, ainda que a pena aplicada não exceda 8 anos.
art. 33,
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
; Código Penal,
§§
art. 334, caput
art. 33,
2o e 3o; Código Penal,
Código Penal,
I; Código de Processo Penal,
art. 44;
art. 61,
§ 2o.
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes relevantes mencionados fora de
trechos citados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55352068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:36
Código de Controle do Documento: b3ac905f-764b-466f-9132-fe50ff2e4c84

Trata-se de agravo regimental (fls. 1100-1116) interposto por HUMBERTO
SILVA contra a decisão monocrática (fls. 1089-1096) que não conheceu do habeas
.
corpus
Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de
jurisdição, pelo Juízo da 2a Vara Federal de Santana do Livramento, na ação penal n.
à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão,
5003878-51.2019.4.04.7106/RS,
a ser cumprida em regime inicial fechado, por infração ao artigo 334,
do Código
caput
Penal (fls. 259-269).
A defesa interpôs apelação criminal ao Tribunal de Justiça, que negou
provimento ao recurso (fls. 442-455).
O acórdão foi objeto de embargos de declaração, conhecidos e parcialmente
providos, apenas para corrigir erro material, sem efeitos infringentes (fls. 474-489).
Sobreveio a impetração do presente
, em que o impetrante alega
habeas corpus
que o acórdão impugnado padece de flagrante ilegalidade, consistente na ausência de
fundamentação idônea a ensejar: (i) a exasperação da pena-base; (ii) o reconhecimento
da agravante da reincidência; (iii) o afastamento da substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos; e (iv) a fixação do regime inicial fechado.
O
não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio, em
habeas corpus
alinhamento com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
No regimental, o agravante busca a reforma da decisão monocrática, de modo
que o
seja conhecido e concedida a ordem nos termos requeridos na
habeas corpus
petição inicial.
É o relatório.
VOTO
O agravante busca a reforma da decisão monocrática, de modo que o habeas
seja conhecido e concedida a ordem nos termos requeridos na petição inicial.
corpus
Argumenta haver ilegalidade flagrante em razão da nulidade na: (i) exasperação da pena-
base; (ii) no reconhecimento da agravante da reincidência; (iii) na negativa de
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e na; (iii) fixação do
regime fechado para o início de cumprimento da reprimenda.
Contudo, o
não foi conhecido por ser substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, em alinhamento com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA55352068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:36
Código de Controle do Documento: b3ac905f-764b-466f-9132-fe50ff2e4c84

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
WRIT
NÃO
CONHECIDO.
CONCESSÃO
DA
ORDEM
DE
OFÍCIO.
POSSIBILIDADE. DELITOS DE ROUBO EM CONCURSO
MATERIAL. CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO
REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.
1. Conforme consignado na decisão agravada, o presente
habeas corpus não merece ser conhecido, pois foi impetrado em
substituição a recurso próprio. Contudo, a existência de flagrante
ilegalidade justifica a concessão da ordem de ofício.
2. [...]
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
Quinta Turma, Min. Rel. Joel
738.224/SP
Ilan Paciornik, DJe de 12/12/2023)
Não obstante o óbice à impetração de
em substituição a recurso
habeas corpus
próprio, não verifiquei, no acórdão impugnado, coação ilegal ou teratologia que
justificasse a concessão da ordem de ofício.
A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do
julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos
agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações
excepcionais, quando malferida alguma regra de direito, o que não ocorreu no presente
caso.
No que se refere à pena-base, verifico que foram devidamente motivadas as
valorações negativas das circunstâncias do crime e dos maus antecedentes, em virtude do
elevado montante dos tributos evadidos, estimado em aproximadamente R$ 432.613,93,
bem como da existência de duas outras condenações penais transitadas em julgado, que
não foram utilizadas para fins de reincidência. Tais elementos concretos revelam-se
idôneos, à luz da jurisprudência desta Corte Superior, para justificar a exasperação da
reprimenda na primeira fase da dosimetria.
Nesse sentido:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO.
DOSIMETRIA DA PENA-BASE. CONCURSO EVENTUAL DE
PESSOAS. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DA BASILAR.
RECURSO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial do Ministério Público Federal, que alegou
contrariedade à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à
elevação da pena-base em razão do concurso de agentes.
2. O réu foi condenado em primeira instância por crime de
descaminho, com pena substituída por restritiva de direitos. Da análise
da sentença, o que se extrai é que as circunstâncias do crime foram
negativas sob o seguinte fundamento: "(i) o crime foi praticado em
Documento eletrônico VDA55352068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:36
Código de Controle do Documento: b3ac905f-764b-466f-9132-fe50ff2e4c84

concurso de agentes, visto que estava acompanhado na ocasião e
confirmou que parte das mercadorias pertenciam a terceiros; (ii) o
crime foi praticado em período noturno (por volta das 23:10hs), fato
que confere maior chance de sucesso à sua execução; (iii) a vultosa
quantidade de mercadorias apreendidas, avaliadas em R$ 73.478,05
torna inegável que a conduta praticada possui maior ofensividade do
que o normal, o que resta evidenciado também pelo significativo
prejuízo sofrido pelo erário, estimado em R$ 40.328,10. Promovo o
aditamento exponencial da pena em 1 ano, 1 mês e 15 dias de reclusão.".
3. O Tribunal Regional Federal da 4a Região afastou a
negativação das circunstâncias do crime, reduzindo a pena. A questão
em discussão consiste em saber se o concurso de agentes constitui
fundamento idôneo para a majoração da pena-base na dosimetria penal.
4. O concurso de agentes pode justificar a exasperação da
pena-base, desde que evidencie maior reprovabilidade da conduta no
caso concreto.
5. O Juízo de primeiro grau fundamentou a exasperação da
pena-base em elementos concretos, destacando o concurso de agentes e
que essa circunstância facilitou a execução do crime que resultou em
expressiva quantidade de mercadorias apreendidas, avaliadas em R$
73.478,05. Assim, tem-se que a valoração da vetorial "circunstâncias do
crime" mostrou-se idônea, lastreada em elementos que desbordam o
normal à espécie delitiva, evidenciando aspectos que extrapolam
aqueles inerentes ao próprio tipo penal.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a
majoração da pena-base por concurso de pessoas em crimes que não o
têm como circunstância ínsita.
7. Recurso provido para restaurar a valoração negativa da
vetorial das circunstâncias do crime, redimensionando a pena para 2
anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída
por duas restritivas de direito, tal qual fixada pelo juízo de primeiro
grau.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.338.326/PR,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
3/12/2024,
24/12/2024.
Conquanto a supressão ou redução de tributos constitua elemento inerente ao
delito de descaminho, o montante expressivo sonegado, no valor aproximado de R$
432.613,93, extrapola a normalidade do tipo penal e revela gravidade concreta
acentuada, apta a justificar a exasperação da pena-base, em consonância com a
orientação consolidada desta Corte Superior.
No que se refere à valoração negativa dos maus antecedentes, não há reparos a
serem feitos no acórdão impugnado, porquanto a vetorial foi sopesada com fundamento
em condenações penais transitadas em julgado que não foram utilizadas para caracterizar
a reincidência, afastando-se, assim, qualquer alegação de
.
bis in idem
No tocante à agravante da reincidência, observo que foi considerada
condenação penal distinta daquelas empregadas para a negativação dos antecedentes, em
Documento eletrônico VDA55352068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:36
Código de Controle do Documento: b3ac905f-764b-466f-9132-fe50ff2e4c84

conformidade com o
I, do Código Penal, o que demonstra a correção técnica da
art. 61,
dosimetria realizada.
Adiante, verifico que o paciente não faz jus à substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, pois as circunstâncias concretas revelam quadro
incompatível com a benesse prevista no
do Código Penal. A decisão das
art. 44
instâncias ordinárias evidenciou que os elementos constantes dos autos desautorizam a
aplicação de sanção alternativa.
Com efeito, o histórico de incursões no âmbito da violência doméstica
(medida protetiva de urgência em seu desfavor), aliado à reincidência e à valoração
negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime, demonstra maior
reprovabilidade da conduta e insuficiência das penas restritivas para fins de reprovação e
prevenção. Nesse contexto, a manutenção da pena privativa de liberdade mostra-se
juridicamente adequada e necessária.
Por tais razões, também se demonstrou a imprescindibilidade da fixação do
regime inicial fechado, eis que, nos termos do
§ 2o e 3o, do Código Penal, a
art. 33,
reincidência, a valoração negativa de circunstâncias judiciais a gravidade concreta do
delito justificam a adoção do regime fechado para o início do cumprimento da pena.
A esse respeito:
[...]
6. A manutenção do regime inicial fechado é justificada pela
existência
de
circunstância
judicial
desfavorável,
conforme
entendimento pacífico do STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão do Tribunal
de origem quanto à alegação de ausência de discernimento da vítima
afasta a violação ao
do CPP. 2. A ação revisional não se presta
art. 619
como novo recurso de apelação e conclusão diversa a respeito da
improcedência da ação revisional esbarra no óbice da Súmula n. 7 desta
Corte 3. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis,
identificadas para além dos elementos do tipo penal básico do crime
praticado, pode levar à exasperação da pena-base e justifica a
manutenção do regime inicial fechado, mesmo com pena não excedente
a 8 anos de reclusão.".
[...]
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.532.112/RS,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
20/3/2025,
26/3/2025.
Demais disso, não vislumbro a presença de ilegalidade flagrante no acórdão
impugnado que desafie a concessão da ordem nos termos do § 2o do artigo 654 do
Código de Processo Penal.
Assim, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA55352068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:36
Código de Controle do Documento: b3ac905f-764b-466f-9132-fe50ff2e4c84

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA55352068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/03/2026 18:56:36
Código de Controle do Documento: b3ac905f-764b-466f-9132-fe50ff2e4c84

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.055.591 / RS
Número Registro: 2025/0466033-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50007624220164047106 50014573020154047106 50038785120194047106
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CINTIA ANACLETO ISAWA
ADVOGADOS : FELIPE FERNANDES DE CARVALHO - DF044869
IVAN CANDIDO DA SILVA DE FRANCO - SP331838
CINTIA ANACLETO ISAWA - SP451872
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
PACIENTE
: HUMBERTO SILVA (PRESO)
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CONTRABANDO OU DESCAMINHO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : HUMBERTO SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : FELIPE FERNANDES DE CARVALHO - DF044869
IVAN CANDIDO DA SILVA DE FRANCO - SP331838
CINTIA ANACLETO ISAWA - SP451872
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
Documento eletrônico VDA55914988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:49:19
Código de Controle do Documento: 5954d9ca-2c21-4f6e-b89a-beef02338274

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:49:19
Código de Controle do Documento: 5954d9ca-2c21-4f6e-b89a-beef02338274